Tribunal: TJMT
Processo: 1091391-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091391-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA DELMONDES BENICIO - CPF: 003.010.451-35 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA
.
PRINT
DE
TELA
DE COMPUTADOR. DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE.

ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada visando à declaração de inexistência e nulidade de contrato de abertura de conta bancária, encerramento definitivo da conta e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou que teve valores bloqueados judicialmente em decorrência de processo relacionado ao denominado “golpe da OLX”, sustentando que criminosos utilizaram indevidamente seus dados pessoais para abertura fraudulenta de contas digitais em diversas instituições financeiras, inclusive na ré, para recebimento de transferências via PIX oriundas de fraudes. Aduziu falha na prestação do serviço bancário, insuficiência dos documentos apresentados pela
ré
para comprovação da contratação eletrônica e nulidade da sentença por cerceamento de defesa
diante do indeferimento de prova pericial em computação forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial digital; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da abertura da conta bancária eletrônica atribuída à autora; e (
iii
) determinar se a fraude praticada por terceiros configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados
pela
consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude bancária praticada mediante utilização indevida de dados pessoais insere-se nos riscos inerentes à atividade financeira, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

As instituições financeiras, ao disponibilizarem abertura simplificada de contas digitais e meios instantâneos de transferência, assumem o dever de implementar mecanismos eficazes de validação da identidade dos usuários e prevenção de fraudes.

A Resolução no 4.753/2019 do Banco Central impõe às instituições financeiras o dever de adotar procedimentos e controles aptos a verificar e validar a identidade dos titulares das contas e a autenticidade das informações prestadas.

Os documentos apresentados pela instituição financeira consistem em meros prints extraídos de sistema interno, produzidos unilateralment
e
, sendo insuficientes para comprovar a regularidade da contratação.

A instituição financeira não demonstrou satisfatoriamente a adoção de procedimentos de segurança aptos a impedir a abertura fraudulenta da conta bancária em nome da autora.

A abertura fraudulenta de conta bancária, seguida de bloqueio judicial de valores e vinculação da autora a investigação criminal envolvendo fraude eletrônica, ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor de R$10.000,00 revela-se proporcional à gravidade da lesão, à repercussão dos fatos e à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A abertura fraudulenta de conta bancária mediante utilização indevida de dados pessoais configura fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Prints unilaterais extraídos de sistema interno, desacompanhados de elementos técnicos, não comprovam validamente a regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor.

A instituição financeira responde pelos danos decorrentes da deficiência nos mecanismos de validação e segurança empregados na abertura de contas digitais.

O bloqueio judicial de valores e a vinculação indevida da consumidora a investigação criminal decorrente de fraude bancária caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3o; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479
do
STJ.

TJMT
1000706-62.2024.8.11.0027, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025
.

TJMT
1008888-46.2023.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024
.

TJMG - Apelação Cível: 5000172-23.2020 .8.13.0322, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Conhecimento

julgada improcedente
, com condenação
da autora
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que
que teve sua rotina abruptamente afetada em 04 de agosto de 2023, ao constatar bloqueio judicial em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil, via SISBAJUD, no valor de R$58.000,00, tomando conhecimento da existência de processo judicial em trâmite na Comarca de Bom Jesus/RS, no qual figurava como ré em suposto golpe da OLX.

Sustenta que criminosos utilizaram indevidamente seus dados pessoais para abertura de contas digitais em diversas instituições financeiras, dentre elas a Apelada, a fim de receber transferências via PIX oriundas de vítimas de fraude.

Aduz que a
ré
incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir a abertura fraudulenta da conta bancária.

N
arra que
“criminosos, valendo-se de falhas sistêmicas de segurança, utilizaram indevidamente os dados pessoais da Apelante para promover a abertura de contas em diversas instituições financeiras digitais”
e que a conta teria sido utilizada
“com o escopo de receber transferências via PIX de vítimas ludibriadas”
.

Diz
ainda que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem deferir a produção de prova pericial em computação forense requerida pela autora, destinada à auditoria dos artefatos digitais e verificação da autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira

e
que a controvérsia envolve fraude bancária cibernética complexa, exigindo dilação probatória e perícia técnica especializada.

Relata que
a instituição financeira apresentou apenas “prints” sistêmicos unilaterais, sem contrato assinado, trilhas de auditoria, registros de IP, geolocalização, metadados ou códigos
hash
capazes de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica.

Afirma, ainda, que existiriam graves inconsistências cronológicas nos documentos da requerida, pois as capturas de tela relativas à suposta selfie da autora conteriam datas anteriores à efetiva abertura da conta bancária.

Argumenta que o
juízo de
origem
incorreu
em
error
in procedendo e
error
in
judicando
ao considerar suficientes os documentos unilaterais apresentados pela requerida, apesar da impugnação específica apresentada em réplica
e que
nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à
apelada
comprovar a autenticidade dos documentos impugnados.

Informa
ainda que a sentença incorreu em equívoco ao interpretar extratos bancários juntados à inicial como sendo da conta do
PagBank
, quando, na realidade, referiam-se a contas do Banco Neon igualmente abertas fraudulentamente por terceiros.

Menciona
que já houve reconhecimento judicial da fraude em ação distinta perante o 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, envolvendo outras contas abertas em seu nome junto a diversas instituições financeiras.

Aponta
que a
a
pelada não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação eletrônica, limitando-se à juntada de recortes de tela desprovidos de validade forense. Reitera a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Aduz
, ainda, que a sentença utilizou fundamentação equivocada ao comparar os mecanismos de validação do banco com assinatura eletrônica realizada pela autora via plataforma
ZapSign
, destacando que tal plataforma gera relatório auditável com IP,
timestamp
e código
hash
, ao contrário dos simples prints apresentados pela
ré
.

Por fim,
requer,
preliminarmente, a declaração de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia técnica em computação forense; subsidiariamente,
pede
a reforma integral da sentença para declarar a inexistência e nulidade do contrato de abertura da conta bancária, determinar o encerramento definitivo da conta e condenar a
a
pelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que a contratação ocorreu de forma regular mediante mecanismos idôneos de autenticação, inexistindo falha na prestação do serviço. Argumentou que a própria narrativa da autora
revelou-se
contraditória, especialmente pela juntada de extratos evidenciando movimentações voluntárias, e que o indeferimento da perícia foi acertado diante da suficiência do conjunto probatório
(Id
362898888
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, narrou que em 04 de agosto de 2023 teve bloqueados judicialmente R$58.000,00 em sua conta no Banco do Brasil, via SISBAJUD, em decorrência de processo judicial tramitando na Comarca de Bom Jesus/RS, no qual figurava como ré sob acusação de envolvimento em estelionato conhecido como "golpe da OLX".

Segundo a narrativa inicial, criminosos utilizaram indevidamente seus dados pessoais para abertura fraudulenta de contas bancárias em diversas instituições financeiras digitais, incluindo a requerida, com o objetivo de receber transferências via PIX de vítimas de golpes.
S
ustentou que jamais manteve qualquer relação com tais movimentações financeiras e que descobriu, através de consulta ao Registrato do Banco Central, a existência de contas abertas fraudulentamente em seu nome em múltiplas instituições, dentre elas o
PagBank
.

Com base nestes fundamentos, pleiteou a declaração de nulidade do contrato de abertura da conta bancária, o encerramento definitivo da conta e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a insuficiência da qualificação autoral por documento de identidade supostamente vencido. No mérito, sustentou que a abertura da conta ocorreu de forma regular, mediante fornecimento de documentos pessoais e validação por biometria facial, não havendo falha na prestação do serviço. Alegou ainda que a conta já havia sido encerrada, configurando perda do objeto, e defendeu a ocorrência de
culpa exclusiva de terceiros ou da própria consumidora
(Id
362898867
)
.

A autora apresentou impugnação à contestação, rebatendo as preliminares e denunciando possível fraude processual, argumentando que os documentos apresentados pela ré consistiam em meros recortes de tela sem validade forense, desprovidos de trilhas de auditoria, registros de IP, metadados ou códigos
hash
que pudessem atestar sua integridade e autoria
(Id
362898876
)
.

Instadas a especificar provas, a requerente pugnou pela produção de prova pericial digital para atestar a falsidade do cadastro
(Id
362898878
)
, enquanto a requerida informou não ter outras provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide
(Id
362898879
)
.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas pela ré, reconhecendo a responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico e a validade do documento de identidade apresentado pela autora.

No mérito, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e procedeu ao julgamento antecipado, fundamentando que o conjunto documental era suficiente para o deslinde da controvérsia. O magistrado considerou que a instituição financeira havia se desincumbido do ônus probatório ao apresentar documentação contendo cópia dos documentos pessoais da autora, captura de biometria facial, geolocalização e confirmação de contato via token.

Inconformada, a autora interpôs
R
ecurso sustentando, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a questão envolvia matéria eminentemente fática de alta complexidade técnica, sendo imprescindível a produção de prova pericial para análise da fraude bancária cibernética alegada.

A
rgumentou que a instituição financeira não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório, apresentando
apenas recortes de tela desprovidos de validade forense. Apontou contradições cronológicas insuperáveis entre os documentos oficiais do Banco Central, que indicavam abertura da conta em 04/08/2023, e as capturas de tela da ré, que apresentavam datas de junho e julho de 2023.

Sustentou ainda que a sentença incorreu em erro ao confundir os extratos juntados com a inicial, que pertenciam ao Banco Neon e não ao
PagBank
, tratando-se de contas igualmente fraudulentas abertas pelos mesmos criminosos. Requereu a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, sua reforma integral para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A fraude bancária praticada por terceiros não configura, por si só, fortuito externo apto a romper o nexo causal. Ao contrário, insere-se no âmbito dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela instituição financeira, caracterizando fortuito interno.

As instituições financeiras, ao disponibilizarem meios de pagamento ágeis, como o Pix, e admitirem a abertura simplificada de contas digitais, auferem benefícios econômicos decorrentes da celeridade e do volume das transações. Devem, em contrapartida, suportar os riscos de fraudes praticadas mediante o uso dessas mesmas facilidades.

O STJ pacificou tal entendimento por meio da Súmula 479, que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

O conceito de fortuito interno abrange falhas de segurança, fragilidades nos sistemas de abertura de contas e deficiência no monitoramento de transações suspeitas. Assim, quando a instituição financeira permite que fraudadores se utilizem de sua
estrutura para lesar terceiros, resta caracterizada a violação do dever de segurança, fundamento essencial da confiança depositada no sistema financeiro.

No caso em tela, a controvérsia versa, em essência, sobre a validade e a autenticidade da suposta abertura de conta, e/ou de contratação correlata, atribuída à parte autora em ambiente digital.

A Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, ao dispor sobre a abertura de contas de depósito, modernizou e simplificou os procedimentos aplicáveis, inclusive ao admitir sua realização por meios eletrônicos. Contudo, não afastou o dever das instituições financeiras de qualificar adequadamente seus clientes e de prevenir a utilização do sistema financeiro para fins ilícitos.

O artigo 2o, § 1o, da referida Resolução estabelece que as instituições financeiras devem adotar procedimentos e controles aptos a verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações prestadas, inclusive mediante confronto com dados disponíveis em bases de caráter público ou privado.

No caso, a análise dos documentos apresentados pela ré evidencia sua manifesta insuficiência para comprovar a regularidade da contratação. Isso porque foram juntados apenas prints de tela extraídos de sistema interno, produzidos unilateralmente, os quais, desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos, não demonstram, por si sós, a efetiva anuência da parte autora nem a regularidade da abertura da conta.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL
E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

Desse modo, a ré não se desincumbiu, de forma satisfatória, do ônus de demonstrar a efetiva adoção de procedimentos de segurança por ocasião da abertura da conta fraudulenta, tampouco comprovou a observância das normas regulatórias aplicáveis, em especial a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

A abertura fraudulenta de conta bancária em nome da consumidora, com as consequentes investigações criminais e bloqueios judiciais, caracteriza evidente dano moral. A situação descrita nos autos demonstra que a autora teve sua vida pessoal e financeira gravemente afetada, sendo submetida a constrangimentos e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

O montante pleiteado, de R$10.000,00, mostra-se adequado e proporcional à extensão dos prejuízos suportados, consideradas a gravidade dos fatos, a repercussão na esfera jurídica da autora e a necessária função pedagógica da indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira pela fraude na abertura da conta e se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não foi comprovada falha exclusiva da vítima.

4. Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação.

5. A falha na identificação permitiu a fraude, evidenciando deficiência no serviço.

6. O dano moral decorre da indevida associação da autora a crime, sendo proporcional o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude na abertura de conta quando não comprova a eficácia dos mecanismos de segurança.

2. Provas unilaterais não afastam a responsabilidade civil.

3. Vinculação indevida a crime configura dano moral”.
(N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFÍCIÁRIO - INEXISTÊNCIA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESERÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ANÚNCIO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DE COMERCIO ELETRÔNICO - "OLX" - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE FRAUDULENTA PARA RECEBIMENTO DO PRODUTO DA VENDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVER DE REPARAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. A presunção "iuris tantum" da afirmação hipossuficiência financeira deve prevalecer, ainda em face de impugnação deduzida pela parte contrária, quando o impugnante não trouxer aos autos provas concretas suficientes a derruir tal presunção. Ausentes elementos nos autos que demonstrem a possibilidade financeira da pessoa natural de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, deve ser mantido benefício da gratuidade da justiça concedido. Não há que se falar em
deserção, se a parte está sob o pálio da gratuidade da
justiça .
Constatada insurgência contra os fundamentos da sentença, deve ser afastada a pretensão em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC). Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a preliminar de ilegitimidade passiva, quando devidamente analisada na sentença, não pode ser repisada em sede de contrarrazões por inadequação da via eleita, devendo a parte se insurgir pelo meio
devido .
Eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude. A abertura de conta corrente por terceiros, mediante a utilização de documentos falsos, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, aplicando-se a teoria do risco do negócio. Sem a comprovação de que a contratação da abertura de conta foi realizada de forma regular, não há outra conclusão senão a de que
esta
se deu sem que a instituição financeira cumprisse com seu dever de cautela. Comprovada a falha na prestação de serviços, a condenação na indenização pelos prejuízos sofridos pelo autor é medida que se
impõe .
Os danos decorrentes da concretização de compra e venda de veículo clonado, com base na transferência de valores para conta fraudulenta aberta pela instituição financeira, não podem ser considerados meros dissabores quotidianos. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.
(TJMG - Apelação Cível: 5000172-23.2020 .8.13.0322, Relator: Des.(a)
Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso
para
d
eclarar a inexistência e nulidade do contrato de abertura de conta bancária
em nome da autora e c
ondenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00,

com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n.14.905/24
e do Tema 1368 do STJ.

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, devendo
a

apelada
arcar com as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026